Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-20.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR - REGULARIDADE DO PAD - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000059-20.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/12/2021 Publicação: 24/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – REGULARIDADE DO PAD – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Abel David Neto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter o ato punitivo sancionador nos exatos termos da sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Sd PM Abel David Neto em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido inicial do autor, em ação de anulação de ato administrativo. Consta dos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 109.019 – 5º RPM, como incurso no artigo 13, inciso III e art. 15, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, todos do CEDM, por ter “simulado doença, tendo sido surpreendido, apesar de licenciado por motivo de saúde, conduzindo motocicleta”. Em sua inicial, o autor alegou que possui moléstia que o incapacita de exercer suas funções na Polícia Militar de Minas Gerais, qual seja a esquizofrenia. Disse que ingressou com o processo judicial n. 5005780-34.2017.8.13.0701, na 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, cuja inicial fora protocolizada em 15/05/2017, em face do Estado de Minas Gerais, estando atualmente em fase de instrução, pleiteando em sede liminar seu afastamento sem prejuízo de remuneração (juntou cópia do referido processo). Segundo consta dos referidos autos, a douta magistrada da 4ª Vara Cível de Uberaba/MG deferiu o pedido liminar do autor para afastá-lo do exercício da sua função de militar, colocando-o em regime de licença por motivo de saúde, por tempo indeterminado, sem prejuízo de sua remuneração integral. Não obstante, segundo o recorrente, a CPAD, o CEDMU, o Cmt. da 5ª RPM, o Cmt. Geral e o Sr. Governador do Estado, à revelia das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisões judiciais exaradas, prosseguiram com o PAD que culminou em sua demissão. Nesse sentido, afirmou o apelante que tais decisões são ilegais, uma vez que ele está amparado em decisão judicial que o afastou do serviço, por motivo de saúde; que a decisão administrativa feriu o disposto no art. 44 da Lei Estadual n. 14.310/12; e que o PAD está eivado de ilegalidades. Alegou que, por não ter sido localizado, a CPAD deixou de designar um curador ou para que o representasse, bem como um defensor dativo para sua defesa técnica, fato que causa a nulidade do processo administrativo. Disse que, na Portaria de Convocação e Instauração do Procedimento Administrativo-Disciplinar, não foi indicado, sequer superficialmente, a subsunção legal por qualquer transgressão disciplinar residual, por ele, em tese, praticada. Disse, ainda, que, no respectivo PAD, “não foi indicada nenhuma transgressão disciplinar residual ao fato que objeto de investigação no âmbito da Justiça Militar”, de tal maneira que, formalmente, não poderia ter sido submetido ao processo administrativo-disciplinar, havendo, assim, afronta aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório. Asseverou que o conjunto de circunstâncias apuradas no PAD não é capaz de gerar a convicção de autoria, sendo certo que os médicos atestaram a moléstia suportada pelo autor (esquizofrenia), devidamente amparada por decisões judiciais, tudo ignorado pelo apelado. Disse que a decisão foi desarrazoada, já que não foi amparada em provas e que, portanto, não poderia ter sido exarada com base na ofensa à honra pessoal ou ao decoro da classe. Aduziu que a decisão exarada pelo Comandante-Geral está inteiramente dissociada da realidade fática trazida aos autos. Aduziu, ainda, que a Administração Militar, no desejo de fazer cumprir a lei aos seus olhos e maneira, esqueceu de agir em perfeita legalidade e eficiência, produzindo um ato jurídico cheio de vícios. Nesses termos, pleiteou a antecipação de tutela. Requereu ainda: a citação do Requerido, na pessoa de seus representantes leais; inteira procedência da presente ação, para decretar, por sentença de mérito, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, de Portaria n. 109.019/5ª RPM, tornando sem efeito os atos dele decorrentes e, consequentemente, a sua reintegração à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com recebimento retroativo de todos os direitos inerentes ao cargo e à graduação, desde a data da demissão, acrescida de juros e correção monetária nos termos do art. 1º da Lei 9.494/97, reconhecendo na decisão de reintegração como tempo de efetivo serviço público, para todos os fins legais, o período em que ficou afastado do serviço castrense pelo ato admissional ilegal; subsidiariamente, caso haja o entendimento no sentido de que os vícios procedimentais são passíveis de correções por parte da Administração da Polícia Militar, requereu fosse declarado nulo por sentença de mérito os autos de PAD citado a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 partir da sua instauração ou do termo de abertura de vista, a fim de que as irregularidades apontadas sejam sanadas por intermédio de despacho do Comandante Geral da PMMG, após o devido desarquivamento dos autos e retorno ao Comandante da 5ª RPM, para adoção das medidas indicadas, a saber: Proceder ao desarquivamento dos autos e determinar a fiel apuração da falta disciplinar de natureza grave supostamente cometida pelo acusado que ensejou a sua submissão ao PAD; Proceder a nova abertura de vista ao acusado ora requerente, discriminando delimitadamente a conduta em tese perpetrada pelo nominado com os tipos transgressivos que se amoldariam a conduta, com especificação de: Qual inciso do art. 13 seria combinado com o inciso II, do art. 64, tudo do CEDM, posto que a irregularidade citada acarreta a nulidade do feito, conforme fundamentação expendida; Condenar o requerido ao pagamento de danos morais a ser arbitrado por V.Exa. como forma de restaurar a dignidade do requerente e dissuadir o rotineiro discricionarismo arbitrário; A condenação do REQUERIDO, nas custas processuais, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o valor da causa, e demais cominações legais; Os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, de conformidade com a Lei Federal n° 1.060/50 e alterações posteriores, eis que se trata de pessoa sem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme declaração anexa e por fim, deu a causa o valor de R$ 20.000,00 para efeitos fiscais e de alçada. Em decisão interlocutória, o magistrado a quo negou o pedido liminar contido na inicial, bem como concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se vê no Evento n. 20. Em suma, combateu os argumentos apresentados pelo autor, ora apelante, bem como afirmou que o PAD não possui qualquer nulidade capaz de subsidiar o pedido do militar. Disse que foram anexadas aos autos do PAD filmagens provenientes de levantamentos realizados pela Subcorregedoria da 5ª RPM, que demonstram que o militar realiza atividades particulares desacompanhado, evidenciando equilíbrio e atenção psicomotora preservados (fls. 09/12), inclusive, pilotando motocicleta. Disse que, durante o processo administrativo, o militar foi sobejamente defendido e representado por defensor “ad hoc”, conforme consta às fls. 27/29 do PAD. Quanto à alegação de que o recorrente não foi notificado de seu interrogatório, afirmou que, conforme decisão do Processo Administrativo- Disciplinar – Protocolo 832018, o militar, na verdade, após ser encontrado, negou-se a assinar a notificação, tendo permanecido em silêncio a todo momento. Tal fato foi registrado em vídeo e anexado aos autos. Reiterou que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, em observância à separação dos poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Concluiu que o processo administrativo se encontra perfeito e acabado, não havendo que se falar em nulidade. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Intimado, o Ministério Público afirmou que, após a análise do feito, não havia a existência de interesse social, coletivo ou individual indisponível que justificasse a intervenção do Ministério Público na presente ação (Evento n. 27) Intimados, o Estado de Minas Gerais entendeu pela não produção de provas e o recorrente requereu a produção de provas. O pedido do recorrente foi indeferido pelo juízo primevo, conforme decisão de Evento n. 31. A defesa e o Estado apresentaram alegações finais escritas (Eventos n. 42 e n. 45, respectivamente). A sentença se encontra no Evento n. 47. Em decisão fundamentada, o magistrado sentenciante entendeu que razão não assiste ao militar, julgando improcedentes os pedidos do autor e determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. Ato contínuo, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015. Diante dessa decisão, o militar apresentou recurso de apelação, reprisando todos os argumentos apresentados na inicial (Evento n. 56). Ao final, requereu que o presente recurso fosse conhecido e recebido com efeito suspensivo; que lhe fosse concedido o seu direito liminarmente; e que, quando do julgamento do mérito do presente recurso, lhe fosse dado integral provimento para a reforma total da sentença recorrida, determinando-se, ainda, o seu retorno imediato aos quadros da PMMG, com todos os direitos inerentes. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento n. 63), reiterando todos os argumentos constantes da contestação. Ao final, requereu a confirmação da sentença, bem como o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo militar. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Eminentes Desembargadores, antes de adentrar no mérito do presente recurso, é preciso ressaltar que não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que a Administração Militar pode instaurar Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), mesmo quando o militar está gozando de licença saúde. As Cortes superiores já decidiram nesse sentido. A exemplo, veja-se a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): ADMINISTRATIVO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL ACUSADA DE INCLUIR FALSAMENTE, EM OCORRÊNCIA POLICIAL QUE APURAVA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, O NOME DE POLICIAIS FEDERAIS E SEUS FAMILIARES COMO PARTICIPANTES DO CRIME. AUSÊNCIA DA SERVIDORA NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. ADVOGADA CONSTITUÍDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA E AFASTADA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015; AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013 e MS 12.480/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 5.3.2013. 4. Imperioso frisar que eventual nulidade processual exige a respectiva comprovação do prejuízo à defesa, o que não ocorreu no presente caso. Assim, aplicável à espécie o princípio do pas de nullité sans grief. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/12/2017) Ultrapassada essa questão e após analisar com acuidade os argumentos trazidos pela defesa, melhor sorte não lhe assiste ao recorrente. Conforme se verifica dos autos e dos documentos juntados no Evento n. 1, DOC. 3 a 41, o militar pleiteou, liminarmente, junto à 4ª Vara Cível Comarca de Uberaba/MG, o seu afastamento sem prejuízo de remuneração, conforme consta da petição inicial, nas seguintes condições (autos do Processo n. 5005780-34.2017.8.13.0701). A liminar foi deferida e posteriormente confirmada pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Id n. 36484868 dos retrocitados autos). Pois bem. Em que pese o argumento da defesa de que a decisão administrativa que demitiu o ex-militar das fileiras da Corporação afrontou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a decisão judicial acima mencionada, entendo que este não merece prosperar. Isso porque, ciente da decisão demissionária, exarada pela PMMG, o próprio Juiz de Direito Nélzio Antônio Papa Júnior, atuante naquele processo, aduziu o descumprimento da liminar, in verbis: Vistos, etc. Em manifestação de ID 1000632151 o autor informa que foi demitido dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em razão de Processo Administrativo Disciplinar em arrepio à liminar concedida nestes autos, requerendo seja deferida medida liminar para sustar o ato demissional exarado pelo Governador do Estado de Minas Gerais e pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Este o relatório sucinto. Passo a análise. A liminar deferida no ID 23791770 foi no sentido de que o autor fosse afastado do serviço por motivo de licença saúde, por tempo indeterminado, sem prejuízo de sua remuneração. No documento de ID 31026368, a PMMG informou que deu cumprimento à liminar exarada nos autos. Em decisão de ID 34099125, foi indeferido o pedido de suspensão do PAD instaurado contra o autor, em razão de extrapolar os limites da lide e por não ser possível avaliar os motivos que justificaram o ato da autoridade competente. Neste ponto, entendo que não houve, a princípio, descumprimento da liminar. O requerente foi demitido em razão de Processo Administrativo Disciplinar que contou com o contraditório, na medida em que houve até Recurso administrativo que foi negado. Não há como analisar o mérito do ato administrativo, por duas razões: A uma, porque extrapola a delimitação da lide, fixada no pedido inicial, que jungiu-se à reforma do autor, com soldo e vantagens integrais do posto ou graduação, nos termos da legislação vigente. A duas, porque o ato demissional foi praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar conjuntamente com o Governador do Estado de Minas Gerais, autoridades que não são partes no presente feito. Diante disso, indefiro a liminar pleiteada pelo autor no ID 1000632151. Ora, não houve qualquer afronta a decisão judicial lavrada nos autos do processo n. 5005780-34.2017.8.13.0701, ou seja, não houve descumprimento por parte da Administração Militar da decisão liminar exarada em favor do apelante. O próprio Poder Judiciário reconheceu a legitimidade da decisão administrativa demissionária, exarada pelo Poder Executivo, sem prejuízo do processo judicial que caminha concomitantemente naquela Comarca. O douto magistrado, em suas sábias palavras, ressalta, inclusive, que o recorrente “foi demitido em razão de Processo Administrativo Disciplinar que contou com o contraditório, na medida em que houve até Recurso administrativo que foi negado”. Desse modo, refuto o argumento defensivo de que a demissão do recorrente afrontou a decisão judicial liminar emitida pela Justiça comum, bem como refuto o argumento trazido pela defesa de que o ex-militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Abel David Neto, não poderia ter sido demitido pela Corporação, por meio de Processo Administrativo-Disciplinar, por estar licenciado/afastado. Nesse sentido, entendo de forma semelhante ao Juiz Titular João Libério da Cunha, que, com o costumeiro acerto, consignou, na sentença objurgada, que o “TJMMG já decidiu que a violação ao art. 44, do CEDM só tem razão de ser para as sanções disciplinares que não implicam o jubilamento do militar do serviço ativo, tais como advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão, o que não é o caso dos presentes autos.”. Quanto à alegação da defesa de que o apelante não foi intimado para os atos do processo administrativo-disciplinar, mais uma vez entendo que razão não assiste ao recorrente. A CPAD tentou localizar o ex-militar, Abel David Neto, por mais de uma vez. Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a notificação do recorrente para a reunião de instauração do processo administrativo se encontra às folhas 23/26; contudo, ninguém foi encontrado em sua residência, sendo realizada, assim, notificação por hora certa no dia 21 de agosto de 2017, às 19h, conforme disposto no art. 343, caput e parágrafos, do MAPPA. Ressalte-se que, no mesmo dia, foi entregue à testemunha Maria Inês de Araújo uma via da notificação, bem como o xerox da portaria do processo. O acusado, entretanto, não compareceu na citada reunião, razão pela qual foi nomeado um defensor “ad hoc” para o ato (fls. 27 e 29). Assim, entendo que houve ausência de interesse do apelante em se defender e/ou contribuir para a sua defesa, não devendo ser a Administração culpada pela inércia do ex-militar. Pelo contrário, ao nomear um defensor “ad hoc”, a Administração garantiu ao ora recorrente uma defesa plena, alicerçada nos princípios da ampla defesa e do contraditório. Quanto à alegação de que o recorrente não foi notificado de seu interrogatório, verifica-se do Processo Administrativo-Disciplinar, juntado aos autos que: [...] No dia 25 de outubro de 2017, a CPAD confeccionou notificação para o acusado ser interrogado às 9h do dia 04 de dezembro de 2017 (fls. 46/47). Entretanto, sendo encontrado no fórum Melo Viana, em Uberaba/MG, o militar permaneceu em silêncio, recusando-se a assinar a notificação, tendo sido o fato registrado em vídeo, anexado às folhas 48/49; [...] Desse modo, concluo que a nomeação de um defensor “ad hoc” para o recorrente foi consentânea com as normas internas da Instituição Militar que regem a matéria, no caso da revelia do acusado, a qual só ocorreu porque ele se recusou a assinar a notificação. Isto está sobejamente comprovado nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim sendo, entendo que o PAD, em toda a sua inteireza, cumpriu o devido processo legal, oportunizando ao autor os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por fim, reitero o entendimento de que não cabe ao Judiciário a revisão do mérito dos atos administrativos, sob o risco de interferência na independência e harmonia dos poderes. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter o ato punitivo sancionador nos exatos termos da sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2021. Desembargador James Ferreiras Santos Relator